Tribunal: CARF
Processo: 10880.903402/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903402/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.804 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DESPACHO
DECISÓRIO.
FUNDAMENTOS
E
AUSÊNCIA
DE
CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
Há nulidade, por cerceamento do direito de defesa, em relação a Despacho
Decisório emitido pela autoridade administrativa sem a explícita indicação dos
fundamentos do não reconhecimento do direito creditório e das conclusões do
Procedimento Fiscal.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. TEMPESTIVIDADE
É tempestiva Manifestação de Inconformidade apresentada com base em data
do despacho convalidador, dando ciência ao contribuinte que
reconhecidamente não havia tido ciência em data anterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para anular a decisão de primeira instância para que outra
seja proferida, uma vez superada a intempestividade da Manifestação de Inconformidade que
havia sido atestada pelo julgador a quo.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903402/2008-19
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903402/2008-19

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento, no qual passo a reproduzir alguns excertos do relatório, conforme segue abaixo:
O contribuinte em epígrafe declarou a compensação de débitos com créditos que
adviriam do saldo credor do IPI. O crédito não foi reconhecido e o Despacho Decisório
não homologou as compensações.
Por terem resultados improfícuos os meios pessoal e/ou postal, o contribuinte foi
intimado pelo edital de fl. 12, afixado em 02/04/2009, sendo que consta à fl. 13 que, em
01/06/2009, o representante do interessado solicitou vistas.
Em 01/07/2009 apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 14/33
preliminarmente alegando que a apresentação da referida manifestação seria tempestiva,
pois teria sido intimada em 01/06/2009. Após referir-se ao atendimento às intimações
fiscais, alega que houve ausência de motivação no despacho denegatório e que teve sua
defesa cerceada pelo impedimento de vistas do processo, argüindo, no mérito, que seu
direito ao credito estaria garantido pela Lei n° 9.779/99 e pela IN SRF n° 33/99. Após
ter sido comunicado em 03/09/2009 que já se encontrava em revelia, apresentou nova
manifestação solicitando reconsideração ou que essa nova petição fosse já considerada
como recurso ao voluntário ao CARF.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
Não se toma conhecimento da manifestação de inconformidade apresentada
intempestivamente.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese:
III. DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO N° 14-31.640
111.1 — JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS DECISÕES
ADMINISTRATIVAS PROFERIDAS E DEMAIS DOCUMENTOS DOS AUTOS —
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
111.1.1 — INDISCUTÍVEL TEMPEST1VIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE APRESENTADA PELA RECORRENTE
Ao apreciar o Recurso Voluntário, distribuído a mim, propus resolução para que o
processo fosse instruído com o resultado do encerramento da Fiscalização no
0812800.2008.00363-0, decorrente do Mandado de Procedimento Fiscal no 2008.00363-0/01. A
proposta foi acatada por unanimidade no Acórdão de Resolução no 3201-003.558, em sessão
realizada em 27/07/2023.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903402/2008-19

Com o cumprimento da diligência os autos retornaram para este conselho. Sendo
esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
O processo trata de pedido de ressarcimento de IPI com compensação, referente
ao período de apuração de 01/07/2004 a 30/09/2004 que não foi homologada por meio de
Despacho Decisório Eletrônico sob a fundamentação de que o valor do crédito reconhecido foi
inferior ao solicitado/utilizado em razão da constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, bem como a ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Conforme já relatado, bem como o que restou consignado nos autos, o
contribuinte foi notificado do despacho decisório por edital entre 02 a 17 de abril de 2009 e
apresentou Manifestação de Inconformidade em 01 de julho de 2009. Por essa razão não teve seu
recurso conhecido pela DRJ que por sua vez arguiu que não há prova nos autos de que o
contribuinte tenha sido intimado em data diversa do edital.
Ocorre que equivoca-se a DRJ em seu julgamento visto que o contribuinte
apresenta com o seu Manifesto de inconformidade a cópia do Parecer Seort DRF BRE no 177 de
2009 (e-fls 224 e ss.) que comprova sua intimação em 01 de junho de 2009, no qual a Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Barueri, através do Serviço de Orientação e Análise Tributária,
convalida o despacho decisório de 09 de fevereiro de 2009 alterando a sua data para ciência a
partir deste despacho, datado em 26/05/2009, vejamos o conteúdo do despacho:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903402/2008-19

Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903402/2008-19

Nesse sentido, considerando o Parecer Seort DRF BRE no 177 de 2009, do qual o
contribuinte teve ciência em 01 de junho de 2009 (comprovante dos Correios e-fl. 227) e a
apresentação da Manifestação de Inconformidade recebida em 01 de julho de 2009, e-fls 24,
entendo por tempestivo recurso do contribuinte.
Superada a tempestividade do Manifesto de Inconformidade, cabe a anulação do acórdão
proferido pela DRJ com a devolução dos autos para rever sua decisão, na máxima de que a
apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada em primeira instância,
caracteriza “supressão de instância”, o que não se admite no direito processual administrativo
tributário, desta forma, cumprindo o contraditório e oportunizando ao contribuinte a ampla
defesa na análise do mérito do Manifesto e a fundamentação quanto a decisão a ser proferida.
Nesse sentido preconiza o artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Considerando que com o cumprimento da diligência solicitada, foi superada a
alegação de prejudicial da defesa, em razão de já ter sido dado vistas dos autos no qual constou a
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.804 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903402/2008-19

conclusão do Mandado de Procedimento Fiscal no 2008.00363-0/01, com as razões e
fundamentações para a não homologação da compensação.
Assim, entendo que assiste razão ao recorrente quanto a tempestividade da
Manifestação de Inconformidade e concluo pela anulação do acórdão da DRJ, que deve proferir
novo julgamento com a devida análise do mérito.
Por fim, Importante ressaltar que o pedido do contribuinte em seu recurso
voluntário esta centrado nos termos postos por este Relator. Vejamos:
III — DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a ora Recorrente, nos termos do artigo 56, § 12 da Lei n2
9.784/99, a RECONSIDERACÃO da decisão objeto do Comunicado n2 4893/2009, em
face da patente tempestivamente da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente (Doc. 03) após a intimação do Parecer Seort/DRF/BRE n9 177/2009 (Doc.
01), conforme comprovam os documentos anexos, encaminhando-se a referida
Manifestação para apreciação e julgamento do mérito do Pedido de
Ressarcimento/Compensação do saldo credor de IPI pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento competente.
Outrossim, caso assim não seja entendido, requer a remessa do presente Recurso /
Manifestação de Inconformidade para o órgão julgador administrativo hierarquicamente
superior e competente (Delegacia da Receita Federal de Julgamento ou Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais) para apreciação das razões de reforma da decisão
objeto do Comunicado n2 4893/2009, nos termos do § 12 do artigo 56 da Lei n2
9.784/99, para que seja cancelada a referida decisão e reconhecida a tempestividade da
Manifestação de Inconformidade protocolizada pela ora Recorrente em 12 de Julho de
2009 (Doc. 03), determinando-se a remessa dos autos para a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento para apreciação das suas razões de mérito. (...)
Conclusão
Diante do exposto dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular a
decisão de primeira instância para que outra seja proferida, uma vez superada a intempestividade
da Manifestação de Inconformidade que havia sido atestada pelo julgador a quo.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 410
DF CARF MF
Original